Tribunal: TJDFT
Processo: 0707892-19.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR. CONSULTORIA EMPRESARIAL. BITRIBUTAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO PELO DISTRITO FEDERAL. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Reexame necessário de sentença que julgou mandado de segurança impetrado por empresa de consultoria empresarial, com sede em São Paulo. A impetrante buscou afastar a exigência de retenção e recolhimento do ISS pelo Distrito Federal. O tributo foi cobrado sobre contrato firmado com entidade situada em Brasília. Alegou que a competência para a cobrança é do Município de São Paulo, por ser o local do seu estabelecimento prestador. A liminar foi concedida. A sentença confirmou a liminar. A decisão foi submetida ao reexame necessário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para a exigência do ISS sobre serviços de consultoria empresarial prestados a contratante situada no Distrito Federal é do ente federativo onde está localizado o tomador do serviço ou do município em que está situado o estabelecimento do prestador.
III. Razões de decidir
3. A competência tributária para cobrança do ISS, nos termos do art. 3o da LC no 116/2003, é, como regra geral, do local do estabelecimento do prestador, sendo excepcionada apenas nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, o que não se verifica nos serviços de consultoria empresarial.
4. O art. 4o da LC no 116/2003 define como estabelecimento prestador o local onde se desenvolve a atividade de prestação de serviços de modo permanente ou temporário, configurando unidade econômica ou profissional, o que restou comprovado no caso concreto em favor da sede situada em São Paulo.
5. A aplicação do art. 8o do Decreto distrital no 25.508/2005, que impõe a obrigatoriedade de retenção do ISS pelo tomador dos serviços localizados no Distrito Federal, não se sobrepõe à norma da Lei Complementar federal, sendo ilegal na hipótese analisada.
6. A ausência de unidade econômica ou profissional da impetrante no Distrito Federal afasta a possibilidade de exigência do tributo por esse ente federativo, evitando bitributação e enriquecimento indevido.
IV. Dispositivo e tese
7. Negou-se provimento à remessa necessária.
______
Dispositivos relevantes citados: LC no 116/2003, arts. 3o e 4o; Decreto Distrital no 25.508/2005, art. 8o; CPC, art. 487, I; Lei no 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.121/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 29.10.2009; TJDFT, Acórdãos no 1888429, 1842852, 1777893, 1086528.